Tribunal: TJDFT
Processo: 0728916-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. 1 – Honorários. Uma vez tendo sido consignado no voto vencedor a estipulação da verba relativa aos honorários, tendo os demais componentes da Turma acompanhado a divergência também quanto a este ponto, não procede a alegação de que o acórdão tenha sido omisso. 2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. 3 – Embargos de declaração conhecidos. Negado Provimento.